Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-36.2017.8.11.0017
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000966-36.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARILEIKO APARECIDA MIYKE - CPF: 781.022.609-63 (APELANTE), MARIANA MIYKE DE FAVERI - CPF: 001.283.281-26 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 035.726.096-15 (APELADO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (APELADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO

– MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE CONTROLADOR INTERNO

- MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – APROVAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO – POSTERIOR EXONERAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais, que, para exoneração de servidores públicos concursados e nomeados para cargos efetivos, ainda que no decurso do estágio probatório, haja prévio processo administrativo, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Não sendo observados estes princípios, merece ser reformada a sentença, a fim de dar provimento ao recurso para anular o ato de exoneração a fim de reintegrar a servidora municipal no respectivo cargo.

2.Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARILEIKO APARECIDA MIYKE
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, Dr. Ivan Luiz Amarante, que nos autos do Mandado de Segurança n. 966-36.2017.8.11.0017, código: 137631, impetrado contra
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, SR. JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA
e da atual gestora
JANAILZA TAVEIRA LEITE
, denegou a ordem pretendida, ante a ausência do direito líquido e certo, com fundamento na Lei nº 12.016/2009, e julgou improcedente o pedido de segurança contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A apelante aduz que a sua posse no cargo público se deu de maneira legal, pois sua convocação deflagrou a necessidade de preenchimento da vaga, todavia, que fora exonerada do cargo sem a realização do devido processo, não cabendo a revogação do ato convocatório, nem mesmo a alegação de calamidade financeira.

Assevera que a sua exoneração, mesmo em estágio probatório, teria que ser precedida de contraditório, motivos pelos quais requer o provimento do recurso, para ver declarado nulo o Decreto n. 121/2016, a fim de ser reintegrada ao cargo de controlador interno, perante o Município de São Félix do Araguaia, a qual foi investida legalmente [id. 5064622 - pág. 1 à 03; id. 5064623 - pág. 1 à 03; id. 5064624 – pág. 01 à 03; 5064642 - pág. 1 à 03; id. 5064643 – pág. 01 à 03; 5064644 - pág. 1 à 03.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller,
“opina pelo provimento do recurso, a fim de que a impetrante/apelante seja reintegrada ao cargo então ocupado.”
[id. 5521468 – pág. 01 à 03].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARILEIKO APARECIDA MIYKE,

ora
requerente/apelante, impetrou Mandado de Segurança em face dos requeridos/apelados (
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
– Sr. José Antônio de Almeida

e da
ATUAL GESTORA
– Sra. Janailza Taveira Leite), por conta de sua exoneração ilegal do cargo de Controlador Interno, que se deu por intermédio do Decreto n. 121/2016 de 06/12/2016.

A impetrante informa que participou de concurso público para o cargo de Controlador Interno (edital n° 001/2012), vindo a conquistar a 2ª colocação - classificada, tendo o edital do concurso declarado a existência de 01 (uma) vaga, a qual 0 1° colocado veio a assumir o cargo (16/08/2016).

Alega, em síntese, que fora convocada para exercer o cargo por meio do Oficio n° 198/2016-GAB, vindo a tomar posse em 17/11/2016 (fls. 90/91). Após efetivo exercício, no dia 07/12/2016, recebeu em mãos uma notificação, dando-lhe ciência do decreto n° 121/2016, a qual lhe ordenou a interrupção de suas atividades de forma imediata (fls. 99/101).

Tal decreto foi realizado por meio de uma notificação recomendatória do membro Ministerial (fls. 93/96), 0 qual se manifestou pelo ato de anulação da posse da Impetrante, sob o fundamento da evidente desnecessidade da medida, além de outros.

Por tais fatos, a requerente impetrou a presente ação constitucional, requerendo a nulidade do ato administrativo (Decreto n° 121/2016 de 06/12/2016), de forma que pudesse vir a ser reintegrada as atividades do cargo de Controlador Interno na qual fora investida legalmente.

Em sede de informações, a autoridade coatora requereu, preliminarmente, a extinção da ação sem julgamento do mérito por ausência de prova pré-constituída. No mérito, utilizou como norte de toda sua defesa o argumento da inexistência da vaga, questionando até mesmo a coerência do Edital do certame.

Em análise ao presente
mandamus
, o sentenciante denegou a ordem pretendida, ante a ausência do direito líquido e certo, com fundamento na Lei nº 12.016/2009, e julgou improcedente o pedido de segurança contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se sob o argumento de que sua posse no cargo público se deu de maneira legal, pois sua convocação deflagrou a necessidade de preenchimento da vaga, contudo, foi exonerada do cargo sem a realização do contraditório e ampla defesa, razão pela qual requer o provimento do recurso, para ver declarado nulo o Decreto n. 121/2016, a fim de ser reintegrada ao cargo de controlador interno, perante o Município de São Félix do Araguaia, a qual foi investida legalmente.

Pois bem.
Em detida análise dos autos, considerando toda a narrativa fática, bem como os documentos que instruíram os autos, adianto que o recurso interposto pela apelante merece provimento.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Como se vê da pretensão exposta no presente
mandamus
, a impetrante alega que o ato de sua anulação no cargo efetivo de controlador interno do Município de São Félix do Araguaia foi nulo, de forma que não lhe foi dado a oportunidade de manifestação, ou seja, de exercer o contraditório e ampla defesa, sendo que razão assiste a apelante.

No caso em tela, como já explicitado, a impetrante participou do Concurso Público 001/2012, para o cargo de Controlador Interno da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

[
id. 5064551 - Pág. 4; id. 5064551 – pág. 05; id. 5064552 – pág. 01 à 04; id. 5064553 – pág 01 à 04; 5064554 – pag. 01 á 05; id. 5064555 – pág. 01 à 05; id. 5064556 – pág. 01 à 04; id. 5064557 - pág. 1 a 04; id. 5064558 – pág. 01 à 03; id. 5064559 – pág. 01 à 03 e id 5064560, ficando em 2ª colocação.

Após chamar o primeiro colocado e em razão do acúmulo de serviços, a Administração Pública Municipal, entendeu por bem, chamar a 2ª colocada no cargo de Controlador Interno do referido edital, ora impetrante.

A impetrante tomou posse em 16 de novembro de 2016, conforme termo de posse
[id. 5064583 - Pág. 1],
devidamente publicado no Diário no dia 18 de novembro de 2016
[id. 5064582 - Pág. 4]
, e que após uma recomendação do Ministério Público
[id. 5064583 - Pág. 3 à 4 e id. 5064584 – pág. 01 à 02
],

na data de 07. 12 2016, o Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia exonerou a apelante do cargo, em decorrência do Decreto n. 121/2016
[ id .5064584]
, que teve por finalidade revogar o ato convocatório, que originou a sua nomeação
[id. 5064585]
.

Ante essas explanações, verifica-se que a apelante é servidora concursada da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, e havendo qualquer ilegalidade no ato de sua nomeação, a Administração pode até se valer do Princípio da Autotutela que rege a Administração Pública para exonerá-la,
mas antes de tudo, deve-se observar primordialmente o devido processo legal, ou seja, deve respeitar o princípio do contraditório e ampla defesa
, o que não ocorreu no caso em tela.

Registro que a recomendação do Ministério Público devia ter sido discutida dentro do processo administrativo, onde a parte apelante teria a oportunidade de manifestar nos autos, até mesmo porque é a maior interessada, visto que o objeto de fundo de discussão era sobre a sua exoneração.

Nesse sentido, comungo do entendimento da douta Promotoria de Justiça, que também opinou pelo provimento do recurso:

“Assim, pela análise do que consta nos autos, o recurso deve ser provido ante a notória ausência do cumprimento do devido processo legal, que deveria ter sido efetivado antes da exoneração da apelante. Isso porque, é inegável o poder que a Administração Pública tem de autotutela, de revisar seus atos, o que, todavia, não pode ser exercido de qualquer modo, quando envolver direitos de terceiros. A motivação do ato – a recomendação do Ministério Público – e a preocupação com os limites orçamentários, é conteúdo de fundo (motivo) que deveria ter sido discutido no processo administrativo onde versada a exoneração da apelante, que ao ser empossada, passou a ser servidora pública para todos os fins legais, ato jurídico perfeito que só poderia ser confrontado mediante procedimento onde assegurada a participação da interessada.

(...)

Desta forma, esta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, a fim de que a impetrante/apelante seja reintegrada ao cargo então ocupado.”
[id. 5521468 – pág. 01 à 03].

Desta forma, a nomeação da apelante no cargo público de Controlador Interno se deu de maneira legal, vez que a Administração Pública a convocou diante da necessidade de preenchimento da vaga, contudo, foi exonerada do cargo sem a realização dos princípios do contraditório e ampla defesa, razão pela qual, merece ser

declarado nulo o Decreto n. 121/2016, a fim de ser reintegrada ao cargo de controlador interno, perante o Município de São Félix do Araguaia.

Assim, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Demissão de servidor público. Necessidade de respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
1. A decisão ora agravada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que reconhece a necessidade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento de dispensa de servidor público. 2. Esses postulados devem ser seguidos ainda que se trate de servidor contratado sob o regime celetista e mesmo que ainda se encontre em fase de estágio probatório.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(AI 634719 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/02/2012, Acórdão Eletrônico publicado

09-03-2012)
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO NO TRANSCURSO DE LICENÇA A GESTANTE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. 1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório nos processos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Súmula nº 279. Precedentes: ARE 764.000-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8/4/2014; e ARE 728.143-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3.
In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO NO TRANSCURSO DE LICENÇA A GESTANTE. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A REINTEGRAÇÃO. É inadmissível a exoneração de servidora pública municipal que desfruta de licença a gestante após processo administrativo disciplinar, que tramitou sem o seu conhecimento, inobstante encontrar-se no período de estágio probatório. Apelação e Reexame conhecidos e improvidos à unanimidade
.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”
(ARE 750091 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 20-04-2015 PUBLIC 22-04-2015)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO –APOSENTADORIA PELO RGPS – EXONERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DO ATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1. É nula a dispensa de servidor efetivo investido em cargo público sem a instauração de procedimento administrativo que lhe faculte o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme determina o § 1º do art. 41 da Constituição Federal.2. Uma vez reconhecida a nulidade daquele ato demissionário, a reintegração do servidor ao cargo que antes ocupava, bem como o recebimento dos valores relativos ao período em que ficou ilegalmente exonerado, é medida que se impõe
.(N.U 0002719-83.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reintegrar a servidora ao cargo de controlador interno, perante o Município de São Félix do Araguaia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021